Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DADOS DIVERGENTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Desnecessária a realização de perícia quando os elementos de prova constantes nos autos evocam a ocorrência de fraude e são suficientes para o bom julgamento do feito. Preliminar de complexidade rejeitada.
2. A alteração fraudulenta dos dados cadastrais do cliente para a obtenção de empréstimo por terceiros gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Se os elementos de convicção mostram que o contratante dos empréstimos estava em outro estado (geolocalização) usando aparelho celular e sistema operacional diversos dos da autora e que as mensagens de confirmação dos empréstimos foram encaminhadas para telefone celular da Bahia, cadastrado exatamente no dia da contratação e os valores contratados, transferidos a terceiros, evidenciam-se a ocorrência de fraude e a não configuração da culpa do consumidor.
4. A inscrição indevida decorrente de negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro induz a responsabilidade da instituição financeira e impõe a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.